Tribunal: STF
Processo: RE 113028
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-22
Data de publicação: 1987-05-22

Ementa:
ICM. Isenção. Crédito fiscal.
- Até a vigência da Emenda Constitucional  nº 23/83, a jurisprudência deste Tribunal se orientava no sentido de que, havendo isenção de ICM na importação da matéria-prima, não se poderia, na operação subseqüente, cobrar o valor do imposto, sob pena de ferir-se o princípio constitucional da não-cumulatividade. 
Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido.